Tribunal: TRF3
Processo: 5023279-98.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
406/575)

5023279-98.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5023279-98.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: NUCLEO DE PREVENCAO E SAUDE ODONTOLOGICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BAPTISTINI MOLEIRO - SP234745-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 24a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ALEGADA OMISSÃO. RE 574.706 (TEMA 69/STF). RE 592.616 (TEMA 118/STF). SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra decisão que negou provimento ao reexame necessário e à apelação, mantendo entendimento que excluiu o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por aplicação, por similaridade, da tese firmada no RE 574.706 (Tema 69/STF). A embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento do referido precedente, à distinção entre ICMS e ISS, ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do RE 592.616 (Tema 118/STF) e requer manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a decisão embargada incorreu em omissão ao examinar a aplicação da tese firmada no RE 574.706 (Tema 69/STF) à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS; (ii) se houve omissão quanto ao pedido de sobrestamento do processo até o julgamento do RE 592.616 (Tema 118/STF) e quanto ao prequestionamento de dispositivos legais indicados pela embargante.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada examinou expressamente a tese firmada no RE 574.706 (Tema 69/STF) e aplicou, por similaridade, seus fundamentos à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, registrando que o tributo constitui ingresso financeiro que não integra o patrimônio da empresa e, portanto, não compõe faturamento ou receita bruta.

O julgado também analisou a modulação de efeitos fixada no RE 574.706 e concluiu pela sua inaplicabilidade aos casos envolvendo ISS, por exigir análise específica e circunstancial, nos termos do art. 927, §3o, do CPC.

A decisão enfrentou o pedido de sobrestamento do feito e registrou inexistir determinação de suspensão dos processos no RE 592.616 (Tema 118/STF). A fundamentação apresentada revela apreciação suficiente das questões suscitadas, não configurando omissão a ausência de manifestação literal sobre todos os dispositivos indicados para fins de prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta expressamente a aplicação da tese firmada no RE 574.706 (Tema 69/STF) à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. 2. Inexiste vício quando o julgado examina o pedido de sobrestamento e registra a ausência de determinação de suspensão dos processos no RE 592.616 (Tema 118/STF). 3. A ausência de manifestação literal sobre todos os dispositivos indicados para prequestionamento não caracteriza omissão quando a decisão contém fundamentação suficiente sobre a matéria controvertida.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5023279-98.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BAPTISTINI MOLEIRO - SP234745-A

APELADO: NUCLEO DE PREVENCAO E SAUDE ODONTOLOGICA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 24a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, nos quais a parte insurgente alega omissão do julgado quanto ao enfrentamento de precedentes relevantes (notadamente o RE 574.706/Tema 69 e o RE 592.616/Tema 118), sustenta distinções jurídicas entre ISS e ICMS, pleiteia o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 592.616 e requer prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para viabilizar recursos às Cortes Superiores, indicando, para tanto, extensa relação de dispositivos legais e processuais.

As razões dos embargos pedem, em síntese, o saneamento da decisão para que sejam apreciados os argumentos suscitados no agravo interno da União, com manifestação expressa sobre os pontos ventilados.

Em contrarrazões, o embargado (Núcleo de Prevenção e Saúde Odontológica Ltda.) sustenta que os embargos da Fazenda são inadequados, por configurar tentativa de rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado; aduz, ainda, que o pedido de sobrestamento é descabido e requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, em face de decisão monocrática que negou provimento ao reexame necessário e à apelação, sustentando a existência de omissão quanto ao enfrentamento de precedentes (RE 574.706/Tema 69; RE 592.616/Tema 118), pleiteando sobrestamento até o julgamento do Tema 118 e prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado quanto ao enfrentamento da ratio decidendi do RE 574.706 e de sua aplicação ao ISS, a necessidade de sobrestamento até o julgamento do RE 592.616 e a manifestação expressa sobre dispositivo para viabilizar recursos às Cortes Superiores.

É o relatório.

Nos termos da consoante jurisprudência e do disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, exige-se que a peça recursal demonstre, de modo preciso e objetivo, a existência do vício apontado na própria decisão embargada.

A decisão hostilizada enfrentou, de forma expressa, a matéria suscitada, consoante transcrição literal dos trechos relevantes constantes nos autos:

"O agravo interposto não merece acolhimento."

"O I.S.S., assim como o I.C.M.S., são impostos que, pela própria sistemática de incidência que os rege, não compõem o preço dos serviços ou produtos sobre os quais incidem, mas apura-se destacadamente em cada operação e, periodicamente, o "quantum" do tributo devido em todas as operações é recolhido aos cofres do ente tributante respectivo, configurando-se então, em relação à empresa, um simples ingresso financeiro que de fato não integra seu patrimônio, por isso não podendo enquadrar-se nos conceitos constitucionais de "faturamento" ou "receita bruta", base de cálculo de contribuições previdenciárias, PIS e COFINS, tal como reconhecido pelo C. STF."

"O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 574.706-PR, publicado em 02.10.2017, por maioria e nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia (Presidente), apreciando o tema 69 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".

Acontece que, mais recentemente, na data de 13/05/2021, foram julgados os embargos de declaração, que aguardavam apreciação pelo Plenário do Supremo. O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)."

"No que toca ao ISS, o tributo não compõe a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, aplicando, por similaridade, a tese fixada no RE no 574.706. Entretanto, tenho que a modulação dos efeitos da decisão do RE no 574.706/PR não se aplica aos casos do ISS.

ISS, mesmo que guarde identidade com os fundamentos da tese definida para o ICMS, ainda pende de apreciação nos autos do RE no 592.616, também afetado pela sistemática da repercussão geral, sem a determinação de suspensão dos feitos que tratem da matéria (Tema no 118).

É de se frisar que a semelhança entre os fundamentos que delineiam ambas as teses, por si só, não implica que se adote os mesmos critérios na determinação da eficácia temporal das decisões.

Ademais, a modulação é técnica excepcional, afigurando-se em criterioso juízo de ponderação acerca dos efeitos da decisão, em observância ao interesse social e à segurança jurídica (art. 927, § 3o do CPC/2015), o que pressupõe análise específica e circunstancial do caso sub judice.

Dessa forma, inaplicável a modulação de efeitos (marco temporal 15/03/2017) para os casos de ISS."

"Por último, não vislumbrei decisão no RE 592.616-RG (Tema 118/STF) determinando o sobrestamento dos feitos em andamento."

Com base nas transcrições acima, conclui-se que a decisão embargada examinou os pontos centrais suscitados pela Fazenda Nacional: mencionou o RE 574.706, aplicou, por similaridade, a tese ao ISS, explicitou razões para afastar a modulação de efeitos no caso do ISS e analisou o pleito de sobrestamento, informando não haver decisão no RE 592.616 determinando suspensão dos autos. Assim, faltam aos embargos demonstração inequívoca de omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a autorizar sua acolhida.

Ademais, eventual ausência de enfrentamento literal de cada dispositivo elencado para fins de prequestionamento não configura, por si só, omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos quando a fundamentação da decisão revela tratamento suficiente da questão de mérito principal, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto, não restando demonstrado qualquer vício passível de saneamento nos termos legais, rejeitam-se os embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ALEGADA OMISSÃO. RE 574.706 (TEMA 69/STF). RE 592.616 (TEMA 118/STF). SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra decisão que negou provimento ao reexame necessário e à apelação, mantendo entendimento que excluiu o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por aplicação, por similaridade, da tese firmada no RE 574.706 (Tema 69/STF). A embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento do referido precedente, à distinção entre ICMS e ISS, ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do RE 592.616 (Tema 118/STF) e requer manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a decisão embargada incorreu em omissão ao examinar a aplicação da tese firmada no RE 574.706 (Tema 69/STF) à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS; (ii) se houve omissão quanto ao pedido de sobrestamento do processo até o julgamento do RE 592.616 (Tema 118/STF) e quanto ao prequestionamento de dispositivos legais indicados pela embargante.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada examinou expressamente a tese firmada no RE 574.706 (Tema 69/STF) e aplicou, por similaridade, seus fundamentos à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, registrando que o tributo constitui ingresso financeiro que não integra o patrimônio da empresa e, portanto, não compõe faturamento ou receita bruta.

O julgado também analisou a modulação de efeitos fixada no RE 574.706 e concluiu pela sua inaplicabilidade aos casos envolvendo ISS, por exigir análise específica e circunstancial, nos termos do art. 927, §3o, do CPC.

A decisão enfrentou o pedido de sobrestamento do feito e registrou inexistir determinação de suspensão dos processos no RE 592.616 (Tema 118/STF). A fundamentação apresentada revela apreciação suficiente das questões suscitadas, não configurando omissão a ausência de manifestação literal sobre todos os dispositivos indicados para fins de prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta expressamente a aplicação da tese firmada no RE 574.706 (Tema 69/STF) à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. 2. Inexiste vício quando o julgado examina o pedido de sobrestamento e registra a ausência de determinação de suspensão dos processos no RE 592.616 (Tema 118/STF). 3. A ausência de manifestação literal sobre todos os dispositivos indicados para prequestionamento não caracteriza omissão quando a decisão contém fundamentação suficiente sobre a matéria controvertida.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão